Tribunal: TJMT
Processo: 1023096-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR. AGRICULTOR FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. ART. 16 DO DECRETO Nº 6.514/2008. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023096-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCO LAGEMANN - CPF: 605.438.689-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo n. 1027607-88.2025.8.11.0041, proposta por Marco Lagemann, deferiu a tutela provisória de urgência determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 210441517, e a exclusão da propriedade rural do Autor, da lista de áreas embargadas mantida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), autorizando, inclusive, a continuidade das atividades agropecuárias no local.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o desmatamento constatado pelo Auto de Infração n. 210432209 refere-se à supressão de 30,36 hectares de vegetação nativa, realizada a corte raso, sem a devida licença ambiental.

Afirma que tal circunstância, impõe, de forma cogente, a lavratura de Termo de Embargo, como medida imediata e necessária à cessação do dano ambiental, nos termos do art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, e art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Salienta que o desembargo somente pode ocorrer mediante comprovação da regularização ambiental da área, o que não foi demonstrado, e que a condição de pequeno produtor não afasta a obrigação de cumprir as normas ambientais, sob pena de criar autorização tácita para desmate em pequenas propriedades.

Aduz, ainda, que a decisão judicial afronta o interesse público e acarreta risco de irreversibilidade, razão pela qual pleiteia efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão, para restabelecer o embargo até a regularização da área.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 299795390.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou sua contraminuta, suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o Estado não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a manutenção da liminar, sustentando que restou amplamente comprovada sua condição de agricultor familiar, com produção em regime de economia familiar (id. 304972388).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso e, por via de consequência, pela reforma do decisum impugnado, mantendo vigente o Termo de Embargo nº 210441517/2020 (id. 306020386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que deferiu
a tutela provisória de urgência determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 210441517, e a exclusão da propriedade rural do Autor, da lista de áreas embargadas mantida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), autorizando, inclusive, a continuidade das atividades agropecuárias no local.

Denota-se dos autos, que Marco Lagemann ajuizou ação buscando a suspensão do Termo de Embargo nº 210441517, lavrado pela SEMA/MT, que impôs restrições sobre o imóvel rural “Sítio Menino de Deus” (Lote 396, PA Boa Esperança I, II e III), em razão de autuação por desmatamento a corte raso de 30,36 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização. A autuação ocorreu em 21/07/2020, com lavratura do Auto de Infração nº 210432209, vinculado ao Processo Administrativo nº 323381/2021.

O autor alegou ser agricultor familiar em regime de subsistência, amparado pela Lei nº 11.326/2006, e requereu tutela provisória de urgência para continuidade das atividades agrícolas essenciais à sua sobrevivência.

O Juiz singular ao analisar os pedidos formulados na inicial, deferiu-o a tutela provisória de urgência, para permitir a atividade agrícola sem novas intervenções ambientais.

Contra essa decisão insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando risco ambiental e a ilegalidade da suspensão do embargo.

Prefacialmente, passo a analisa da questão prévia suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A parte recorrida em sua contraminuta alega a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar de modo genérico a gravidade da infração e a obrigatoriedade do embargo.

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Agravo de Instrumento.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Requerido, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Como visto, a controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à legalidade da decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau, que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 210441517 e autorizou a continuidade da atividade agrícola em imóvel rural, mesmo diante da constatação de desmatamento irregular de vegetação nativa em área de especial preservação.

Analisando os autos, constato a existência de auto de infração e de relatório técnico emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), atestando a supressão não autorizada de 30,36 hectares de vegetação nativa em área de preservação, revela a presença de indício robusto de infração ambiental, cuja gravidade atrai, por imposição legal, a adoção de medidas preventivas destinadas a conter o agravamento do dano ecológico.

O embargo, nesse cenário, constitui instrumento cautelar de natureza cogente, previsto em diversos dispositivos legais e regulamentares que não autorizam a sua relativização com base apenas na titularidade familiar do imóvel ou na alegação genérica de exercício de atividade de subsistência.

A legislação ambiental brasileira é inequívoca ao exigir autorização prévia para supressão de vegetação nativa, ainda que situada em imóvel classificado como pequena propriedade rural. Tal exigência decorre do artigo 26 da Lei nº 12.651/2012, sendo reforçada pelas previsões dos artigos 108 e 116 do Decreto nº 6.514/2008 e do artigo 14, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, os quais estabelecem que a imposição de embargo é medida obrigatória diante do descumprimento das normas de licenciamento ambiental.

A esses dispositivos soma-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que condiciona expressamente o levantamento do embargo à regularização ambiental comprovada do imóvel, mediante apresentação de documentação pertinente à autoridade competente.

Nota-se, portanto, que não há fundamento jurídico que sustente a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do embargo sem que tenha sido demonstrada a prévia regularização ambiental da área ou a sua dispensa legal. A mera afirmação de que a atividade desenvolvida se insere no contexto de agricultura familiar não supre, por si, a ausência de autorização ambiental, tampouco tem o condão de afastar a incidência das sanções administrativas cabíveis.

Importante destacar que os benefícios legais concedidos à pequena propriedade ou posse rural familiar – a exemplo das regras facilitadas para inscrição no Cadastro Ambiental Rural e da possibilidade de reconhecimento especial de reserva legal – não implicam autorização automática para intervenção em áreas ambientalmente protegidas.

A condição de agricultor familiar, conforme definida no art. 3º, inciso V, da Lei nº 12.651/2012, embora juridicamente relevante, não possui o condão de afastar, por si só, a incidência do regime jurídico ambiental geral, que se impõe a todos os proprietários rurais indistintamente, conforme regramento do art. 116 da Lei nº 9.605/1998.

Assim, o desmatamento irregular, quando ocorre, atrai automaticamente a incidência da norma que impõe o embargo, independentemente do porte econômico do infrator ou da destinação alegada da atividade e a exclusão da medida cautelar somente se justifica em hipóteses devidamente comprovadas de inexistência de risco ambiental, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, o argumento de que a produção rural desenvolvida no imóvel se limita à subsistência carece de suporte probatório suficiente para, nesta fase preliminar, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo de embargo. Não se pode presumir, de forma genérica, que toda atividade agrícola em pequena propriedade rural reveste-se de caráter subsistencial. Tal assertiva exige comprovação concreta e individualizada, sob pena de se subverter o regime jurídico da responsabilidade ambiental, conferindo tratamento privilegiado indevido e esvaziando os mecanismos de proteção ambiental consagrados constitucionalmente.

O princípio da dignidade da pessoa humana, embora fundamental, não possui força suficiente para justificar o afastamento de medidas administrativas previstas em lei, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a absoluta necessidade da atividade para o sustento familiar direto.

Desse modo, a ponderação entre os princípios constitucionais, como dignidade humana e preservação ambiental, exige análise aprofundada de elementos fáticos que não se coaduna com o exame sumário próprio da via recursal ora em análise.

Por tais razões, a decisão agravada, ao afastar os efeitos de medida cautelar imposta com base em autuação administrativa regularmente lavrada e sem a comprovação da regularização da área ou da inexistência de risco ambiental, excedeu os limites da tutela de urgência, vulnerando o princípio da legalidade administrativa e o dever de proteção ambiental consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se reformar a decisão recorrida, para o restabelecimento do Termo de Embargo nº 210441517 até ulterior deliberação no processo originário ou comprovação da regularização ambiental do imóvel, em estrita observância ao princípio da prevenção e às normas de regência do direito ambiental.

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão prévia. No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, mantendo vigente o Termo de Embargo nº 210441517/2020.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o presente agravo de instrumento foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 210441517, autorizando a continuidade das atividades agropecuárias no imóvel rural denominado Sítio Menino de Deus (Lote 396), do assentamento P.A. Boa Esperança I, II e III, no Município de Nova Ubiratã, retirando a propriedade da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

O embargo decorreu da constatação de desmatamento de 30,36 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n.º 210432209.

O Estado agravante sustenta que não restaria comprovada a caracterização do agravado como agricultor familiar, questionando a legitimidade da aplicação da exceção legal prevista no artigo 16 do Decreto n.º 6.514/2008.

Contudo, tal argumentação não prospera. A documentação colacionada aos autos demonstra de forma inequívoca que o agravado se enquadra perfeitamente no conceito de agricultor familiar previsto na Lei n.º 11.326/2006 e no Decreto n.º 9.064/2017.

Os elementos probatórios revelam que o agravado possui Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), espelho do Cadastro Ambiental Rural (CAR), certidão de assentado expedida pelo INCRA e declaração da associação rural local (Ids. 190409054 e seguintes). O imóvel possui área de 70,56 hectares, inferior ao limite de quatro módulos fiscais estabelecido para o Município de Nova Ubiratã (90 hectares por módulo fiscal).

Essa documentação apresentada nos autos de origem comprova, de forma inequívoca, que a parte agravada se enquadra no conceito de agricultora familiar e que desenvolve atividades de subsistência em seu imóvel rural, conforme estabelece a legislação de regência, evidenciando o seu enquadramento como pequeno produtor rural familiar, nos termos do art. 3º da Lei n. 11.326/2006.

O art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece, em seu caput, que "
no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas
, excetuando as atividades de subsistência
" (grifei).

O agravante argumenta que o desmatamento constatado, por ter ocorrido sem autorização e em área de especial preservação, não se enquadraria na exceção prevista no dispositivo legal mencionado.

Todavia, a interpretação sistemática e teleológica da norma conduz a entendimento diverso. A legislação ambiental, ao criar a ressalva expressa para atividades de subsistência, busca harmonizar a proteção ambiental com os direitos fundamentais dos agricultores familiares, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

O Código Florestal, em seu art. 51, §1º, reforça este entendimento ao estabelecer que:

"
o embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração
".

A imposição de embargo sobre a integralidade do imóvel rural, quando a atividade desenvolvida se caracteriza como de subsistência familiar, afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a atuação administrativa.

A medida extrema de embargo total, sem considerar as condições socioeconômicas do agricultor familiar, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e do mínimo existencial, privando o agravado e sua família dos meios necessários à subsistência.

A aplicação de sanções ambientais deve observar a graduação prevista no artigo 6º da Lei n.º 9.605/1998, considerando a situação econômica do infrator. No caso de agricultura familiar de subsistência, a privação total da atividade produtiva equivale à supressão dos meios de sobrevivência da família.

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido da inaplicabilidade do embargo ambiental às atividades de subsistência exercidas por agricultores familiares, conforme demonstram os seguintes precedentes:

Confere-se:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo, autorizando a continuidade das atividades rurais em imóvel destinado à agricultura familiar, com exclusão do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de embargo ambiental é admissível no caso de agricultor familiar que desenvolve atividade de subsistência em pequena propriedade rural, à luz do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos que o recorrido se enquadra como agricultor familiar, conforme definição legal, exercendo atividade rural em imóvel com menos de quatro módulos fiscais, com cadastro no PRONAF e inserção em projeto de reforma agrária. 4. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona da medida de embargo as atividades de subsistência realizadas por agricultores familiares, desde que não impliquem em continuidade do dano ambiental. 5. A manutenção do embargo, sem considerar as condições socioeconômicas do agricultor familiar, afronta o princípio da proporcionalidade e compromete direitos fundamentais à dignidade, ao trabalho e à subsistência. 6. A suspensão da medida restritiva não representa autorização para novas condutas infracionais, nem afasta a responsabilização administrativa, limitando-se a preservar a atividade essencial de sustento até pronunciamento definitivo da lide. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência exercidas por agricultores familiares, conforme previsão do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, sendo imperiosa a harmonização entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência, à luz do princípio da proporcionalidade
.” (N.U 1032498-18.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 15.8.2025)

A aplicação rigorosa da penalidade de embargo sobre área utilizada exclusivamente para atividades de subsistência familiar resultaria em violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O legislador reconheceu que no Brasil os trabalhadores rurais são tratados de forma desigual, especialmente os pequenos produtores rurais assentados da reforma agrária. Esta desigualdade se expressa na vida laboral destes trabalhadores, que dependem exclusivamente da terra para garantir sua sobrevivência e de suas famílias.

A medida sancionatória de embargo, aplicada pelo agente ambiental no ato da fiscalização, encontra restrição legal em relação às obras ou atividades desenvolvidas em áreas que se constituem em condição
sine qua non
para a subsistência dos agricultores e sua família, em razão da prevalência do princípio da dignidade humana sobre a mera aplicação formal de sanções ambientais.

A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à subsistência familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, equilibrando a proteção ambiental com a subsistência da família.

A jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado de forma reiterada pela suspensão do embargo quando se trata de atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"(...) a suspensão do Termo de Embargo que impede atividades agrícolas de subsistência em pequena propriedade rural é medida que se justifica para garantir o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, fundamentos constitucionais que se sobrepõem à mera aplicação formal de sanções ambientais. A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à subsistência familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, conforme estabelece a legislação ambiental e agrária
" (N.U 1005388-44.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.9.2024).

A probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação que comprova a condição de agricultor familiar do agravado e pela aplicação da exceção legal prevista no artigo 16 do Decreto n.º 6.514/2008 para atividades de subsistência.

A caracterização da agricultura familiar encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos apresentados, não havendo controvérsia relevante quanto aos requisitos objetivos estabelecidos na legislação de regência.

O perigo de dano que embasou a decisão ora combatida decorre da privação dos meios de subsistência do agravado e sua família, que dependem exclusivamente da atividade agrícola desenvolvida no imóvel para garantir sua sobrevivência.

A manutenção do embargo sobre área destinada à agricultura de subsistência resulta em violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, causando dano irreparável ou de difícil reparação.

Não se verifica perigo de dano inverso na suspensão do embargo, uma vez que a decisão não autoriza novas condutas infracionais nem afasta a responsabilização administrativa do agravado pelo dano ambiental eventualmente causado.

A tutela limita-se a preservar a atividade essencial de sustento até o pronunciamento definitivo sobre a lide, sendo perfeitamente reversível caso julgada improcedente ao final.

A decisão agravada encontra amparo na legislação ambiental e na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a necessidade de harmonizar a proteção ao meio ambiente com os direitos fundamentais dos agricultores familiares.

A aplicação da exceção prevista no artigo 16 do Decreto n.º 6.514/2008 para atividades de subsistência não representa permissão para desrespeitar normas ambientais, mas sim reconhecimento de que a sanção de embargo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O presente caso evidencia a necessidade interpretação sistemática da legislação ambiental, que considere tanto a proteção do meio ambiente quanto a garantia de direitos fundamentais dos trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social.

A suspensão do embargo não prejudica o prosseguimento do processo administrativo nem afasta eventual responsabilização por danos ambientais, limitando-se a preservar os meios de subsistência da família até o julgamento definitivo da causa.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator, divirjo do entendimento sustentado no voto inaugural e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o presente agravo de instrumento foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 210441517, autorizando a continuidade das atividades agropecuárias no imóvel rural denominado Sítio Menino de Deus (Lote 396), do assentamento P.A. Boa Esperança I, II e III, no Município de Nova Ubiratã, retirando a propriedade da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

O embargo decorreu da constatação de desmatamento de 30,36 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n.º 210432209.

O Estado agravante sustenta que não restaria comprovada a caracterização do agravado como agricultor familiar, questionando a legitimidade da aplicação da exceção legal prevista no artigo 16 do Decreto n.º 6.514/2008.

Contudo, tal argumentação não prospera. A documentação colacionada aos autos demonstra de forma inequívoca que o agravado se enquadra perfeitamente no conceito de agricultor familiar previsto na Lei n.º 11.326/2006 e no Decreto n.º 9.064/2017.

Os elementos probatórios revelam que o agravado possui Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), espelho do Cadastro Ambiental Rural (CAR), certidão de assentado expedida pelo INCRA e declaração da associação rural local (Ids. 190409054 e seguintes). O imóvel possui área de 70,56 hectares, inferior ao limite de quatro módulos fiscais estabelecido para o Município de Nova Ubiratã (90 hectares por módulo fiscal).

Essa documentação apresentada nos autos de origem comprova, de forma inequívoca, que a parte agravada se enquadra no conceito de agricultora familiar e que desenvolve atividades de subsistência em seu imóvel rural, conforme estabelece a legislação de regência, evidenciando o seu enquadramento como pequeno produtor rural familiar, nos termos do art. 3º da Lei n. 11.326/2006.

O art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece, em seu caput, que "
no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas
, excetuando as atividades de subsistência
" (grifei).

O agravante argumenta que o desmatamento constatado, por ter ocorrido sem autorização e em área de especial preservação, não se enquadraria na exceção prevista no dispositivo legal mencionado.

Todavia, a interpretação sistemática e teleológica da norma conduz a entendimento diverso. A legislação ambiental, ao criar a ressalva expressa para atividades de subsistência, busca harmonizar a proteção ambiental com os direitos fundamentais dos agricultores familiares, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

O Código Florestal, em seu art. 51, §1º, reforça este entendimento ao estabelecer que:

"
o embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração
".

A imposição de embargo sobre a integralidade do imóvel rural, quando a atividade desenvolvida se caracteriza como de subsistência familiar, afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a atuação administrativa.

A medida extrema de embargo total, sem considerar as condições socioeconômicas do agricultor familiar, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e do mínimo existencial, privando o agravado e sua família dos meios necessários à subsistência.

A aplicação de sanções ambientais deve observar a graduação prevista no artigo 6º da Lei n.º 9.605/1998, considerando a situação econômica do infrator. No caso de agricultura familiar de subsistência, a privação total da atividade produtiva equivale à supressão dos meios de sobrevivência da família.

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido da inaplicabilidade do embargo ambiental às atividades de subsistência exercidas por agricultores familiares, conforme demonstram os seguintes precedentes:

Confere-se:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo, autorizando a continuidade das atividades rurais em imóvel destinado à agricultura familiar, com exclusão do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de embargo ambiental é admissível no caso de agricultor familiar que desenvolve atividade de subsistência em pequena propriedade rural, à luz do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos que o recorrido se enquadra como agricultor familiar, conforme definição legal, exercendo atividade rural em imóvel com menos de quatro módulos fiscais, com cadastro no PRONAF e inserção em projeto de reforma agrária. 4. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona da medida de embargo as atividades de subsistência realizadas por agricultores familiares, desde que não impliquem em continuidade do dano ambiental. 5. A manutenção do embargo, sem considerar as condições socioeconômicas do agricultor familiar, afronta o princípio da proporcionalidade e compromete direitos fundamentais à dignidade, ao trabalho e à subsistência. 6. A suspensão da medida restritiva não representa autorização para novas condutas infracionais, nem afasta a responsabilização administrativa, limitando-se a preservar a atividade essencial de sustento até pronunciamento definitivo da lide. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência exercidas por agricultores familiares, conforme previsão do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, sendo imperiosa a harmonização entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência, à luz do princípio da proporcionalidade
.” (N.U 1032498-18.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 15.8.2025)

A aplicação rigorosa da penalidade de embargo sobre área utilizada exclusivamente para atividades de subsistência familiar resultaria em violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O legislador reconheceu que no Brasil os trabalhadores rurais são tratados de forma desigual, especialmente os pequenos produtores rurais assentados da reforma agrária. Esta desigualdade se expressa na vida laboral destes trabalhadores, que dependem exclusivamente da terra para garantir sua sobrevivência e de suas famílias.

A medida sancionatória de embargo, aplicada pelo agente ambiental no ato da fiscalização, encontra restrição legal em relação às obras ou atividades desenvolvidas em áreas que se constituem em condição
sine qua non
para a subsistência dos agricultores e sua família, em razão da prevalência do princípio da dignidade humana sobre a mera aplicação formal de sanções ambientais.

A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à subsistência familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, equilibrando a proteção ambiental com a subsistência da família.

A jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado de forma reiterada pela suspensão do embargo quando se trata de atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"(...) a suspensão do Termo de Embargo que impede atividades agrícolas de subsistência em pequena propriedade rural é medida que se justifica para garantir o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, fundamentos constitucionais que se sobrepõem à mera aplicação formal de sanções ambientais. A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à subsistência familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, conforme estabelece a legislação ambiental e agrária
" (N.U 1005388-44.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.9.2024).

A probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação que comprova a condição de agricultor familiar do agravado e pela aplicação da exceção legal prevista no artigo 16 do Decreto n.º 6.514/2008 para atividades de subsistência.

A caracterização da agricultura familiar encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos apresentados, não havendo controvérsia relevante quanto aos requisitos objetivos estabelecidos na legislação de regência.

O perigo de dano que embasou a decisão ora combatida decorre da privação dos meios de subsistência do agravado e sua família, que dependem exclusivamente da atividade agrícola desenvolvida no imóvel para garantir sua sobrevivência.

A manutenção do embargo sobre área destinada à agricultura de subsistência resulta em violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, causando dano irreparável ou de difícil reparação.

Não se verifica perigo de dano inverso na suspensão do embargo, uma vez que a decisão não autoriza novas condutas infracionais nem afasta a responsabilização administrativa do agravado pelo dano ambiental eventualmente causado.

A tutela limita-se a preservar a atividade essencial de sustento até o pronunciamento definitivo sobre a lide, sendo perfeitamente reversível caso julgada improcedente ao final.

A decisão agravada encontra amparo na legislação ambiental e na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a necessidade de harmonizar a proteção ao meio ambiente com os direitos fundamentais dos agricultores familiares.

A aplicação da exceção prevista no artigo 16 do Decreto n.º 6.514/2008 para atividades de subsistência não representa permissão para desrespeitar normas ambientais, mas sim reconhecimento de que a sanção de embargo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O presente caso evidencia a necessidade interpretação sistemática da legislação ambiental, que considere tanto a proteção do meio ambiente quanto a garantia de direitos fundamentais dos trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social.

A suspensão do embargo não prejudica o prosseguimento do processo administrativo nem afasta eventual responsabilização por danos ambientais, limitando-se a preservar os meios de subsistência da família até o julgamento definitivo da causa.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator, divirjo do entendimento sustentado no voto inaugural e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025